Tribunal: TJMT
Processo: 1014298-02.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014298-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), AROLDO MARMO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 691.268.871-34 (AGRAVANTE), LIBIA FERREIRA DUARTE - CPF: 229.731.761-15 (AGRAVADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CONDENATÓRIA E MANDAMENTAL
– TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E MULTAS – DENUNCIAÇÃO À LIDE – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide é admitida quando existe a obrigação do denunciado em garantir o resultado da demanda, ou seja, uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Aroldo Marmo de Souza Junior
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide nos autos da Ação Condenatória e Mandamental, movida por
Líbia Ferreira Duarte
.

Nas suas razões, o agravante sustenta que merece reforma a decisão agravada, uma vez que objetiva denunciação da lide em face de Celso Vinícius Lessa Gatto, Banco Bradesco e Adilson Antônio, por serem os reais responsáveis pela transferência do veículo objeto da lide, visando a reparação de eventuais prejuízos advindo da presente ação.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida (Id 50054466).

Embargos de declaração opostos no Id 51217960.

Foram apresentadas contrarrazões no Id 53285967, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs ação condenatória arguindo, em síntese, que em agosto de 2016 deixou o veículo Renault/Duster 20 D 4x2, placa OBP8770, para venda em uma garagem e, por sua vez, o veículo se encontrava sem nenhuma multa ou irregularidade e em perfeito funcionamento.

Aduz, também, que estabeleceu junto à empresa de garagem que, após a venda, seria imediata a transferência do bem e sua regularização junto ao DETRAN/MT.

No entanto, sustenta a agravada, ainda, que chegou ao seu conhecimento a existência de inúmeros débitos junto ao Estado de Mato Grosso, além de estar sofrendo com multas em sua CNH, suportando enormes prejuízos, não só material ante a falta de pagamento do valor do bem, mas também, de cunho emocional, tendo em vista a ausência de transferência do veículo junto ao departamento de trânsito do estado, pugnando, assim, pela procedência dos pedidos contidos na inicial.

Após a apresentação da contestação do agravante, o magistrado
a quo
indeferiu a denunciação à lide.

Vejamos.

O agravante objetiva a denunciação à lide de Celso Vinícius Lessa Gatto, Banco Bradesco e Adilson Antônio, por entender serem os responsáveis pela transferência do veículo objeto da lide, visando a reparação de eventuais prejuízos advindo da ação proposta no juízo
a quo
.

Eis o teor do art. 125 do CPC,
in verbis
:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

Na hipótese dos autos, como destacado pelo magistrado
a quo
em seu escorreito
decisum
,
não há a obrigatoriedade da denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC, se o direito de regresso permanece íntegro. Nesse caso, o julgador poderá indeferir a denunciação, a fim de evitar o retardamento do feito – o que significaria manifesto prejuízo para a parte requerente.

Em outras palavras, a denunciação da lide, prevista no art. 125, II, do CPC, é admitida quando existe a obrigação do denunciado em garantir o resultado da demanda, ou seja, uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato.

No caso, não há qualquer documento juntado aos autos que estabeleça direito de regresso entre o agravante e os denunciados Celso Vinícius Lessa Gatto, Banco Bradesco e Adilson Antônio.

Assim sendo, inexiste demonstração da obrigatoriedade estabelecida no art. 125, II, do CPC, pelo contrário, o que pretende a parte agravante é a denunciação apenas como meio de defesa, direcionando aos denunciados possíveis atos danosos causados à parte agravada.

Vale dizer, viabilizar a denunciação da lide importaria redirecionar a discussão da demanda para a responsabilidade de terceiro, debate apartado da relação litigiosa entre agravante e agravada, a causar demora na prestação jurisdicional, razão pela qual descabida a denunciação da lide no presente caso.

Logo, merece ser mantida a decisão agravada e indeferido o pedido de denunciação da lide.

Nesse sentido:

“BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais
-
Documentos nos autos que comprovam a venda do veículo ao réu – Ilegitimidade passiva – Alegação de intermediação da venda a terceiro – Não comprovação
– Denunciação da lide – Indeferimento
– Pretensão de reconhecimento de prescrição – Não configuração, pois a ação foi aforada dentro do prazo trienal, cujo termo 'a quo' se deu com a notificação de débito fiscal – Dever de transferência da propriedade do veículo do novo proprietário, conforme art. 123, I e §1º do CTB, no prazo de 30 dias - Procedimento não realizado pelo adquirente – Obrigação de proceder à regularização – Acolhimento – Danos morais devidos – Reconhecimento do nexo causal entre a culpa e o dano, ensejando fixação de danos morais, dadas as condições retratadas nos autos - Autor, no entanto, que deixou de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito - Culpa concorrente - Caracterização, em razão do concurso das partes para com o evento – Indenização por danos morais arbitrada em R$ 7.000,00 – Montante que não comporta modificação – Sentença mantida – Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1006957-63.2017.8.26.0047; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2018; Data de Registro: 04/09/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
DENUNCIAÇÃO À LIDE - IMPOSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 125 DO CPC
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA LIDE SECUNDÁRIA - TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - IMPOSSIBILIDADE. I -
Consoante jurisprudência firmada pelo col. STJ, não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 125, II, do CPC "quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender
. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma". II - O requerimento de denunciação à lide fundamentado em eventual culpa da denunciada não configura hipótese prevista no art. 125, II, do CPC, sendo que não cabe a denunciação quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.17.002454-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018) (destaquei)

Outrossim, verifica-se que o denunciante poderá, caso possua, exercer seu direito de regresso em ação autônoma, como previsto no art. 125, § 1°, do CPC, o que afasta o
fumus boni iuris
para o provimento do agravo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

Por conseguinte, com o julgamento de mérito do agravo, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração (Id 51217960) aviados em face da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020